Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-09.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Processo : 0702936-09.2019.8.07.0005 DECISÃO O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade, já que o apelante não atacou os fundamentos da r. sentença[1] que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular. A propósito, cabe destacar que, na oportunidade, o Juízo de origem frisou a desnecessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, porque não se tratava a hipótese de abandono unilateral. De fato, o apelo distanciou-se da matéria abordada na sentença atacada, ou seja, a falta de pressuposto processual, uma vez que se baseou estritamente na tese de nulidade do ato decisório que extingue o processo por abandono sem a necessária a intimação pessoal, carecendo, pois, de cotejo das razões de decidir do Juízo a quo. Assim, o apelante deveria atacar precisamente o fundamento da sentença, demonstrando que a exigência não trata de um pressuposto do processo. Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. (...) 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Deveras, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11955153.